Tribunal: STF
Processo: HC 196074
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.665.572/MG, submetido à relatoria do Min. JOEL ILAN PACIORNIK. 
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, II, do Código Penal, a uma pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime fechado.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs o recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, alegando, preliminarmente, "a nulidade da Sessão do Tribunal do Júri por ofensa ao art. 478, inciso II, do Código de Processo Penal.". A Corte local, por unanimidade, afastou a preliminar e, no mérito, negou provimento ao recurso:
    APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR - REFERÊNCIA AO SILÊNCIO DO ACUSADO - NULIDADE NÃO VERIFICADA - MÉRITO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE - RÉU PORTADOR DE MÁ CONDUTA SOCIAL - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 
    - Se o silêncio do acusado não foi apontado como prova de sua culpabilidade, não há que se falar na declaração de nulidade em virtude do disposto no art. 478, II, do CPP. 
    - Aplicada a pena-base em patamar razoável e proporcional, após escorreita valoração dos vetores do art. 59 do CPB, incabível a sua redução. 
    - Demonstrado pelas provas carreadas aos autos que o acusado era pessoa perigosa e temida na comunidade em que vivia, correta a valoração negativa da sua conduta social, quando do exame dos vetores do art. 59 do CPB. 
    - A morte é consequência natural do delito de homicídio, porém, os prejuízos advindos da sua ocorrência - como, in casu, o fato de a vítima ter deixado filho órfão -, devem ser sopesados quando da aplicação da pena.
    Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, alegando violação ao art. 478, II, do Código de Processo Penal. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não admitiu o recurso interposto com fulcro no art. 105, III, "a", da Constituição Federal.
    Irresignada, a defesa, então, interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Agravo em Recurso Especial 1.665.572/MG, o qual foi admitido e, com fundamento na Súmula 568, do Superior Tribunal de Justiça, a Corte negou provimento ao recurso. 
    Sobreveio, então, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.665.572/MG, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, consoante se infere da ementa:
    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL – CP. 1. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DESCABIDA. 2. VIOLAÇÃO AO ART. 478, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU EM SEU PREJUÍZO NÃO CONSTATADA. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Nos termos do entendimento consolidado no âmbito desta eg. Corte Superior, é incabível a verificação de eventual violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, em sede de recurso especial ou de seus respectivos recursos, ainda que para fins de prequestionamento, por importar expressa violação a competência constitucional atribuída ao Pretório Supremo Tribunal Federal (AgRg no AREsp 1625379/SE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/5/2020). 
    2. A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Na hipótese, não é possível extrair dos elementos constantes dos autos se houve ou não a exploração, pela acusação em plenário, do silêncio do réu em seu desfavor (HC n. 355.000/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/8/2019) (AgRg no AREsp 1558779/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2019). 
    2.1. No caso concreto, não se extrai do acórdão recorrido e da ata de julgamento, que a assistente da acusação fez menção ao silêncio do réu em seu prejuízo. 
    3. Agravo regimental desprovido.
    Neste Habeas Corpus, a defesa reitera a existência de nulidade processual e argumenta que "diferentemente da primeira fase do procedimento do Júri, a fase Plenária é marcada pelo in dubio pro reo, sendo assegurados ao acusado todos os direitos fundamentais previstos constitucionalmente, em respeito ao Estado Democrático de Direito e a diversos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. A presunção de inocência é regra de julgamento, mas também regra de tratamento durante toda a persecução penal, até a formação – definitiva - da culpa. É justamente a não culpabilidade que orienta a aplicação de todo o sistema processual penal e que instituiu o sistema acusatório como o modelo brasileiro.".
    Assim, requer: "pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, para se determinar a nulidade da sessão do Tribunal do Júri que condenou o paciente, tendo em vista a ocorrência de nulidade absoluta, em razão de violação direta ao que dispõe o art. 478, II do Código de Processo Penal, em flagrante prejuízo à defesa, com a consequente determinação para a realização de novo julgamento do paciente.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito da alegada referência ao silêncio do paciente durante os debates havidos no Tribunal do Júri, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão da Corte estadual quanto à inexistência de nulidade, nos termos seguintes:
    [...] Quanto ao mérito, a negativa de provimento do recurso especial deve ser mantida. 
    Sobre a violação ao art. 478, II, do CPP, consoante constou na decisão agravada, o Tribunal de origem refutou a nulidade porque a fala da assistente da acusação, tal como registrada em ata, não foi categórica no sentido de que o silêncio do recorrente deveria ser considerado em seu desfavor. Cito o trecho:
    [...]
    Assim como o Tribunal de origem considerou, pelo que constou em ata, não se constata que a fala da assistente da acusação foi em prejuízo do réu, notadamente porque não foi clara, veja-se: "o silêncio do acusado seria a única forma de elucidar os fatos". Ainda, conforme a ata, não se sabe qual o contexto da referida fala, não há explicação sobre o que a acusação quis dizer. 
    É certo que, logo após a insurgência da defesa, o juiz advertiu a assistente da acusação para evitar se manifestar sobre o silêncio do acusado como tese de acusação, mas isso não atesta que ela disse o que disse como argumento de autoridade para condenação. Logo, não há nulidade a ser reconhecida. Cito precedentes:
    [...]
    Ante o exposto, voto no sentido do desprovimento do agravo regimental.
    A tese da defesa de que a fala da assistente da acusação sobre o silêncio do réu no Tribunal do Júri influenciou os jurados não deve ser analisada nesta via. Isto porque a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127.287/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de janeiro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente